Tribunal: TJDFT
Processo: 0722780-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil, do consumidor e processual civil. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Alegação de erro médico. Falha na prestação de serviços médicos. negligência e imperícia. Atendimento de emergência em Hospital particular. Negligência na condução do atendimento emergencial. Paciente com traumatismo cranioencefálico. Alta hospitalar precoce. Sintomas neurológicos relevantes. Condição clínica subestimada. Retorno do paciente em estado grave. Postergação da intervenção cirúrgica. Evolução para óbito. Falha na prestação dos serviços médicos evidenciada. Prova técnica convergente. Resultado danoso demonstrado. Nexo causal estabelecido. Perda duma chance. Laudo pericial atestando inobservância dos protocolos médicos aplicáveis ao quadro clínico. Conduta indevida do médico plantonista. Atendimento inicial do paciente. Inobservância dos protocolos clínicos recomendados. Situação de traumatismo cranioencefálico com médio risco de desenvolvimento de lesões intracranianas. Postura esperada. Imediata realização de exame de tomografia computadorizada e manutenção do paciente em observância hospitalar. Omissão. Alta precoce e indevida, com realização de exame apenas radiográfico. Posterior agravamento do quadro neurológico. Equívoco no laudo radiológico firmado por especialista. Desimportância. Situação em que o exame de Raio-X era dispensável. Negligência caracterizada. Responsabilidade civil dos médicos. Natureza subjetiva (CDC, art. 14, §4o; CC, art. 951). Nexo de causalidade com o resultado lesivo. Perda de uma chance de diagnóstico e tratamento tempestivos. Filhas do paciente. Perda do pai. Dano moral. Configuração. Compensação pecuniária devida. Quantum fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tese recursal subsidiária. Indenização. Distribuição de forma proporcional ao grau de participação de cada corréu. Inviabilidade. Relação de consumo. Solidariedade entre os profissionais que integraram a cadeia de fornecimento. Indenização. de correção monetária e juros de mora. Incidência da Taxa Selic. Juros de mora a partir da citação, com dedução do índice de correção monetária até a data do arbitramento. Incidência da Taxa Selic, a partir desse marco, de forma integral. Adequação. Honorários sucumbenciais devido ao patrono do corréu vencedor. Base de cálculo. Fixação conforme o proveito econômico obtido em face dos corréus sucumbente. Inviabilidade. Mensuração da verba com lastro no valor da causa. Imperiosidade. Preliminar. Sentença. Nulidade. Vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Imprecação conjurada com a suposta ausência de cotejo probatório. Questão reservada ao mérito. Rejeição. Apelação do primeiro apelante conhecida e desprovida. Apelação do segundo apelante conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Contradição e obscuridade. Vícios inexistentes. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos com escopo de aclararem o acórdão que, à unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelo embargado, reformando a sentença prolatada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelas embargantes, a qual julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais, de molde a determinar que a verba honorária sucumbencial arbitrada em favor do patrono do embargado incida sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelas embargantes – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no provimento do apelo que fora aviado pelo embargado e na reforma da sentença que, originalmente, fixara a verba honorária sucumbencial devida ao patrono do requerido com lastro no proveito econômico obtido, para, conseguintemente, determinar que incidisse sobre o valor atualizado da causa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.